Tribunal: TJDFT
Processo: 0728182-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. VÍCIO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA. PERDA DA PROPRIEDA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE DIREITO DE TERCEIROS. DIREITO DE EVICÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. FATOS NARRADOS DISSOCIADOS DA HONRA OBJETIVA: IMAGEM, NOME OU CRÉDITO. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA E DA AUTORA DESPROVIDA.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada que autorize figurar no polo ativo e passivo do feito. Isto porque ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção.
2. Não se evidencia vício de cerceamento de defesa na decisão que nega a oitiva de testemunha não constante no rol apresentado e após o encerramento da audiência de instrução e julgamento. De mais a mais, a prova oral era prescindível ao deslinde da causa, porque todos os fatos estavam suficientemente esclarecidos pela prova documental e testemunhos colhidos. Inteligência do art. 355, inciso I, do CPC.
3. Não houve julgamento extra petita, pois a sentença partiu da premissa de que houve a venda de coisa que não pertencia ao vendedor (non domino). A Lei Civil permite ao juiz conhecer de ofício e declarar as nulidades absolutas quando delas tiver conhecimento. Por outro lado, em razão do efeito da translativo da apelação e caso se entenda ser a decisão viciosa, poderá o Tribunal proceder sua correção, sendo despiciendo declarar a nulidade do processo.
4. De acordo com o art. 205 do Código Civil, prescreve em 10 (dez) anos a pretensão de reparação civil em razão de incumprimento contratual. Esse é o mesmo prazo para o exercício do direito de evicção, situação evidenciada no caso em julgamento. Os contratos foram firmados em 30/04/2022 e 05/05/2022 e a demanda foi proposta em 05/07/2023.
5. Nos termos do art. 447 do Código Civil “Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.”.
6. A situação fática descrita nos autos se amolda perfeitamente ao instituto da evicção, pois a autora vendeu um veículo para o primeiro réu e recebeu, como parte do pagamento cota de uma embarcação. Posteriormente, a totalidade da embarcação foi declarada judicialmente como de propriedade de terceiros. Assim, cabível a rescisão do contrato e o ressarcimento dos prejuízos sofridos pela adquirente.
7. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva para a sua configuração.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA E DA AUTORA DESPROVIDA.